Tribunal: TJBA
Processo: 8002380-87.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002380-87.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO GRANVILLE RESIDENCE

Advogado(s)
:
DIEGO LIMA ANTUNES, TIAGO ANTUNES DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE LIGAÇÃO IRREGULAR PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE FATURAS AO LONGO DO TEMPO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DISPARIDADE ENTRE CONSUMO E A COBRANÇA
. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DO CONDOMÍNIO. DANO MORAL
. INOCORRÊNCIA
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores pagos a maior e de indenização por danos morais formulados por condomínio edilício contra concessionária de serviço público. O
r
ecorrente alega que a concessionária utilizou indevidamente a rede de água do condomínio para abastecer uma Estação Elevatória de Esgoto por um longo período, gerando cobranças excessivas, fato que teria sido comprovado por laudo técnico e pela redução da fatura após a retirada da tubulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o condomínio logrou comprovar a existência de falha na prestação do serviço consistente na utilização de sua rede interna pela concessionária; (
ii
) estabelecer se há elementos para embasar a restituição de valores referentes a um longo período de cobrança alegadamente indevida; e (
iii
) determinar se o condomínio faz jus ao recebimento de compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor e o deferimento da inversão do ônus da prova não isentam a parte autora do dever processual de apresentar um lastro probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações fáticas.

4. A demonstração de dano material decorrente de cobrança abusiva prolongada no tempo exige a apresentação do histórico completo das faturas de consumo e dos comprovantes de pagamento do período questionado. A juntada de faturas esparsas e vinculadas a matrículas de fornecimento divergentes rompe o nexo de causalidade e impede a aferição segura da anormalidade do faturamento e do eventual prejuízo financeiro.

5
. A configuração de dano moral suportado por pessoa jurídica ou ente despersonalizado, como o condomínio edilício, condiciona-se à prova contundente de ofensa à sua honra objetiva. Meras divergências sobre faturamento ou falhas na prestação do serviço que não gerem inscrição em cadastros de inadimplentes, protestos indevidos ou exposição pública negativa que afete a reputação do ente não rendem ensejo à compensação por danos extrapatrimoniais
, notadamente quando ausente a prova da abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
a)
A ausência de apresentação das faturas de consumo referentes a todo o período impugnado e a recusa na produção de prova pericial técnica impedem o reconhecimento de falha na prestação do serviço e o acolhimento de pedido de restituição material, não supridos por laudo confeccionado unilateralmente pelo consumidor
; b)
O mero excesso em faturamento de serviço público essencial não gera dano moral presumido para o condomínio, sendo indispensável a demonstração de efetiva ofensa à sua honra objetiva perante terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8002380-87.2021.8.05.0039
, em que figura como apelante
CONDOMINIO GRANVILLE RESIDENCE
e, como parte apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça